Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707893-84.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS JOSE DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III D E C I S Ã O Apelação - Reforma Honorários Sucumbenciais - Ausência de Recolhimento do Preparo - Justiça Gratuita - Advogado - Recurso Prejudicado MARCUS JOSÉ DOS SANTOS interpôs Apelação em face de Sentença proferida pela Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, buscando a reforma quanto os honorários sucumbenciais fixados e o benefício da gratuidade judiciária ao apelante. O recurso foi interposto sem preparo. Ao ID 74640659 foi requerida a apresentação de documentação complementar de modo a subsidiar a gratuidade de justiça ao apelante. Ao ID 75132745, o apelante colacionou novo pedido de gratuidade, porém, deixando de apresentar os documentos necessários para análise da benesse. Contudo, em novo despacho proferido por este relator (ID 75142606), verificou-se que o objeto do recurso era exclusivamente atinente aos honorários recursais, cabendo portanto, à causídica comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas recursais. No entanto, em evidente descumprimento ao comando judicial, novamente foi protocolada petição reiterando os argumentados já apresentados da necessidade de concessão de justiça gratuita ao apelante (ID 75132745). É o relatório. Decido unipessoalmente. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. A Apelação versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, estando sujeito ao recolhimento do preparo, considerando que o advogado não comprovou que faz jus a concessão da gratuidade de justiça. Essa é a previsão do art. 99, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade". No caso dos autos, verifico inexistir qualquer evidência capaz de demonstrar o estado de miserabilidade do autor da causídica constituída. Cabe salientar, a prescindibilidade da concessão do beneplácito da gratuita justiça ao autor, nesse momento processual. O acervo probatório do autos, portanto, é insuficiente para concluir estarem presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Fica a patrona do apelante intimada a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, consoante dispõe o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Por fim, ressalto, mais uma vez, que a conduta reiteradamente adotada pelos patronos da parte apelante tem sido objeto de detalhada análise por esta relatoria, sendo que a apresentação de petição requerendo o processamento do recurso sem a comprovação do preparo recursal, em afronta à expressa previsão legal, será objeto de penalização e encaminhamento de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e aplicação de multa pecuniária à parte. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator